Tribunal: TJMT
Processo: 1030467-72.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1030467-72.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, bem como por JOSÉ MARIA DE SOUZA em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária, com juros de 1% a partir da citação e correção monetária desde a data do sinistro.
Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, de forma pro rata.
Inconformada, a Seguradora alega que inexiste comprovação do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado, vez que não há prova que corrobore com o boletim de ocorrência.
Sob esse argumento, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
Contrarrazões apresentadas no ID. 44606133.
Por seu turno, José Maria de Souza alega que foi sucumbente mínimo, de modo que a Seguradora é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial e que a verba honorária foi fixada em quantia ínfima, motivo pelo qual deve ser arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do § 8.o do artigo 85 do CPC/15.
Sustenta, ainda, que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita da Seguradora ao recusar o pagamento administrativo sem motivo justo.
Por fim, pleiteia que a Recorrida se abstenha de importuná-lo em sua residência para realização de entrevistas e perícias.
Forte nesses argumentos, pugna pela reforma do decisum nesses pontos insurgidos e, na oportunidade, prequestiona a matéria.
Contrarrazões apresentadas no ID. 44606135.
É o relatório.
DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Consta do extrato processual que JOSÉ MARIA DE SOUZA ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório c/c Danos Morais em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e alegou que, em 01/05/2019, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe resultou em polifratura no pé esquerdo.
Realizada a perícia, foi constatada a invalidez parcial incompleta de 75% (setenta e cinco por cento) no pé esquerdo do Requerente.
Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e concedeu a indenização ao Autor, o que deu azo aos Apelos.
Com efeito, é cediço que coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.
De acordo com o artigo 5.o, § 1.o, alínea b, da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.
Frise-se que na falta do Boletim de Ocorrência, a jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, que sua limitação física teve origem no sinistro, por meio de outras provas. A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1029153-62.2017.811.0041. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado no DJE em 08/02/2019 – sem grifo no original).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RAZÕES DE REFORMA - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11o, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo.
(...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036/2017. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva. 5.a Câmara Cível. Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE em 09/03/2017 – sem grifo no original).
Na hipótese, além do Boletim de Ocorrência em que o Apelado relata ter colidido com outra moto em um cruzamento (ID. 44606090), consta também nos autos o prontuário médico datado em 08/05/2019 (uma semana após o acidente) com a seguinte afirmação “teve queda de moto há 08 (oito) dias, mais ou menos (não procurou atendimento no dia)”, conforme ID. 44606129 - pág. 2.
Atrelado a isso, observa-se que o laudo técnico (ID. 44606114) confirma que a origem da lesão deu-se exclusivamente de acidente com veículo automotor e que resultou na invalidez parcial incompleta no Requerente, ora também Apelante.
Assim, nota-se pelos documentos trazidos que o Autor foi vítima de acidente pessoal com veículo automotor, o que lhe resultou lesão permanente no pé esquerdo. Logo, não há falar em falta de prova do nexo causal.
No que tange à sucumbência recíproca, é sabido que ela se caracteriza quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC/15.
Na espécie, o Autor pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e obteve êxito apenas no seguro obrigatório. Logo, não há como considerá-lo sucumbente mínimo, de modo que o ônus sucumbencial de forma pro rata não comporta reforma.
Em relação aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.o do CPC/15 estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original).
Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios de forma pro rata em 20% (vinte por cento) do valor da condenação de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), o que resulta em quantia ínfima.
Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa dos honorários, que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).
Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2019, os trabalhos desenvolvidos pelos causídicos, o comparecimento à audiência de conciliação, acompanhamento do feito, bem como a condenação em R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), infere-se que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) melhor se amolda ao caso em apreço, devendo ser mantido o pagamento pro rata.
Quanto ao pleito de indenização por dano moral, é sabido que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.
In casu, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que o Autor teve com a negativa do pagamento administrativo do seguro. Tem-se que a recusa administrativa gerou ao Requerente mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar.
Para corroborar esse posicionamento, veja-se os seguintes julgados:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Seguros. DPVAT. Dano moral.
Observado o caráter compensatório do seguro DPVAT, bem como a inexistência de previsão legal de compensação pecuniária por danos morais decorrentes do acidente de trânsito, vai mantido o juízo de improcedência no ponto. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70079692463. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga. 6.a Câmara Cível. Julgado em 28/03/2019. Publicado no DJE em 08/04/2019 – sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. (...) DANO MORAL - Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado. Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.a Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018 – sem grifo no original).
Assim, não há falar em indenização por danos morais.
De outro norte, no que tange ao pedido para que a Seguradora deixe de importunar o Requerente em sua residência, os autos carecem de provas que demonstrem tal assédio da Recorrida ao Autor, motivo pelo qual também não merece guarida tal pretensão.
Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo interposto pela Seguradora e dou parcial provimento à Apelação de José Maria de Souza para ajustar a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma pro rata. Demais termos, ficam mantidos consoante a sentença hostilizada.
Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Fixo honorários advocatícios sucumbenciais recursais em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o do CPC/15, a serem pagos ao patrono do Recorrido.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora